Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707687-52.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA MENDES CASAL PINHEIRO APELADO: ROSELI CINTIA PINHEIRO, ALDA MARIA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AMANDA MENDES CASAL PINHEIRO contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA” ajuizada em face de ROSELI CINTIA PINHEIRO e ALDA MARIA PINHEIRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 57422132 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, em conformidade ao artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários de sucumbência fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator